Tribunal: TJMT
Processo: 1050852-59.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050852-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA CORREA DA COSTA - CPF: 913.270.401-15 (RECORRENTE), ADRIANA MOREIRA DOS ANJOS - CPF: 060.190.681-02 (ADVOGADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), LEONARDO CORREA DA SILVA - CPF: 452.864.001-59 (RECORRENTE), IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE JULIO DE CASTILHOS - CNPJ: 03.163.850/0001-07 (RECORRIDO), ADRIANO MARCELO MOSCON - CPF: 614.166.730-91 (RECORRIDO), EDUARDO GOMES VARGAS - CPF: 966.878.270-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUA
L CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE. REVELIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

parci
almente

procedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
,
reconhecendo

a

existência
de
vício

oculto

em

veículo

objeto
de
compra
e
venda
entre as partes e
condenando
o
vendedor

ao

ressarcimento
dos
prejuízos
com o
conserto
do
automóvel
. O
rec
urso

busca
a
reforma
da
sentença
,
alegando

preliminar
de
incompetência
do
juizado
especial
por

necessidade
de
perícia
e, no
mérito
,
a

ausência
de
responsabilidade
do
vendedor
, pois a
compradora

tinha

ciência
das
condições
do
veículo
e o
adquiriu

por
valor
consideravelmente

abaixo
do mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
5
questões

em

discussão
: (
i
) a
caracterização
de
relação
de
consumo
entre as partes; (
ii
) a
competência
do
Juizado
Especial
Cível

em

razão
da
alegada

necessidade
de
prova

pericial
; (
iii
) a

validade
da
decretação
da
revelia
; (
iv
) a
existência
de
vício

oculto

em

veículo

usado
e a
responsabilidade
do
vendedor
; e (v) a
configuração
de
danos

materiais
e
morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não
se
configura

relação
de
consumo
no
caso

concreto
,
uma

v
ez
que a
parte

reclamante

não

evidenciou
que a
parte

reclamada

exerce

atividade

empresarial
de
venda
de
veículos
,
tampouco
que
possuía

intuito

lucrativo
com a
venda
do
bem

em

questão
, que
estava

em

nome
de
uma

associação
religiosa
sem
fins
lucrativos
,
deve
ndo
a
relação
ser
regida

pelo
Código Civil.

4.
Rejeita
-se a
preliminar
de
incompetência
do
Juizado
Especial
Cível
, pois a
complexidade
da causa é
aferida

pelo

objeto
da
prova
, e, no
presente

caso
,
não
é
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
para
o
deslinde
da
controvérsia
, visto que
os

documentos

juntados

são

suficientes
para
formar
o
convencimento
e
os

eventuais

vícios

já

foram

sanados
pela
parte

reclamante
.

5. A
revelia

foi

corretamente

decretada
,
uma

vez
que a
parte

reclamada

foi

regularmente

citada
, mas
não

compareceu
à
audiência
de
conciliação

nem

apresentou

contestação
, o que
justifica
a
tramitação
do
feito
,
mesmo

sem
a
participação
da
parte

reclamada
,
sem
que
isso
configure
ofensa

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
.

6. Em se
tratando de comp ra e venda de veículo

usado

em

relação
civil, o
vendedor

não
é
responsável

por

vício

oculto
se o comprador,
ciente
das
condições
do
bem
e do valor
consideravelmente

reduzido
(
cerca
de
três

vezes

abaixo
da
tabela
FIPE),
não

comprova

ter

agido
com a
devida

d
iligência

na

vistoria

prévia
do
veículo

ou
assume o
risco

inerente
à
aquisição
de um
bem
com
desgaste
natural.

7. A
parte

reclamante

não se desincumbiu do ônus de comprovar que agiu
com a
diligência

necessária

na

vistoria
do
veículo

ou
que
o

vício

não
era
de
seu

conhecimento
à
época
da
tradição
,
ao

passo
que a
parte

reclamada

comprovou
que a
compradora

tinha
plena
ciência
das
condições
do
automóvel
e que
houve

uma

redução

considerável
no
preço
de
venda
, o que
afasta
a
responsabilidade
do
alienante
.

8. Diant
e da
ausência
de
comprovação
de
vício

redibitório
e da
responsabilidade
do
vendedor
,
não

há
que se
falar

em

dever
de
indenizar

por

danos

materiais

ou

morais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso

Provido
.

Tese
de
julgamento
:

1. A
competência
dos
Juizados

Esp
eciais

Cíveis
para
julgar

causas
que
alegam

vício

oculto

em

veículo

usado
,
mesmo
com
pedido
de
indenização

por

danos

materiais
que
demandaria

análise

técnica
, é
mantida

quando
a
prova

pericial

não
for
essencial
para o
deslinde
da
controvérsia
,
especialment
e
se
os

vícios

já

foram

sanados
e a
documentação
é
suficiente
.

2. Em
relações

civis
de
compra
e
venda
de
veículo

usado
,
não

caracterizada
a
relação
de
consumo
, o
vendedor

não

responde

por

vício

oculto
se o comprador,
ciente
das
condições
do
bem
e do
preço

consideravelmente

reduzido
,
não

comprova

ter

agido
com a
devida

diligência

na

vistoria

prévia

ou
se assume o
risco

inerente à aquisição de bem com desgaste natural.

3. A
revelia
é
corretamente

decretada

quando
a
parte

ré
,
regularmente

citada
,
não

comparece
à
audiência
de
conciliação

ou

não

apresenta

contestação
,
não

havendo

ofensa

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
.

Dispositivos

relevantes

citados
:

Código Civil (Art. 238, 444, 1.226)

Código de
Processo
Civil (Art. 373, I e II)

Código de
Defesa
do
Consumidor

(Art. 2o, 3o)

Lei no 9.099/95 (Art. 3o, 20, 55)

Enunciado
54 do FONAJE

Enunciado
11 do FONAJE

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
23/10/2023,
DJe
25/10/2023.

STJ RMS 301
70/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010.

TJ-MG AC: 10000211321831001 MG, Relator: Estevão Lucchesi,
Câmaras

Cíveis
/ 14a CÂMARA CÍVEL, Data de
Julgamento
: 07/10/2021, Data de
Publicação
: 07/10/2021.

TJ-MT
10003359820208110040 MT, Relator: LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Julgamento
: 06/05/2021, Data de
Publicação
: 10/05/2021.

TJMT N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22
/11/2024,
publicado
no DJE 22/11/2024.

TJMT N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1050852-59.2022.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ADRIANO MARCELO MOSCON

Recorrido
:
ANA PAULA CORREA DA COSTA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LEONARDO CORREA DA SILVA e ANA PAULA CORREA DA COSTA

ajuizaram

reclamação

em
face de ADRIANO MARCELO MOSCON e IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE JULIO DE CASTILHOS.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

reconhecendo

a

ilegitimidade

ativa
de LEONARDO CORREA DA SILVA e
passiva
de IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEI
A DE DEUS DE JULIO DE CASTILHOS,
extinguindo
o
processo
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

relação

às

referidas
partes. No
mérito
,
concluiu
que
o

veículo

objeto
da
compra
e
venda

firmada
entre as partes
reclamante
(ANA PAULA CORREA DA COSTA) e
reclamada
(ADRIANO
MARCELO MOSCON)
foi

vendido
com
vício

oculto
,
razão
pela qual
a

autora

faz
jus
ao

ressarcimento
dos
prejuízos

materiais
que
teve
com o
conserto
do
automóvel
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 3.006,3
3, a
título
de
dano
material, e R$ 3.000,00, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu

preliminar
de
incompetência
do
juizado
especial
em

razão
da
necessidade
de
realização
de
perícia

técnica
no
veículo
. No
mér
ito
,
sustentou
que: a) a
parte

reclamante

tinha
o
dever
de
avaliar
as
condições
e o
estado

em
que
o

veículo
se
encontrava

quando
da
compra
e
venda
, inclusive o
levando
a um
mecânico
de
sua

confiança
; b) a
autora

tinha
plena
ciência

acerca
das
condições

em

que
o

automóvel
se
encontrava
, tanto que
houve
a
redução

considerável
do valor do
bem

pelo

recorrente
,
cerca
de 3
vezes

abaixo
do valor da
tabela

fipe
; e c) o
julgamento
da
ação
à
revelia
do
recorrente
viola o
contraditório
e a
ampla

defesa
.
Requereu a ref orma da sentença para julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

recorrida

foi

devidamente

intimada
(ID 284404977/PJe2),
contudo
,
apresentou
as
contrarrazões

intempestivamente
(ID 292006860/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise

das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Relação
de
consumo
.

Nos
termos
dos
artigos
2o e 3o do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
configura
-se
relação
de
consumo

quando
o
fornecedor

presta

serviço

ou

vende

produto

ao

destinatário
fin
al, com o
objetivo
de
obtenção
de
lucro
.

Regra

geral
, a
caracterização
da
relação
de
consumo

decorre
da
aplicação
da Teoria
Finalista
.
Contudo
,
em

situações

excepcionais
,
admite
-se a
mitigação

dessa
teoria
,
permitindo

a

incidência
do CDC
mesmo

quando
a
par
te
,
embora

não

seja

destinatária
final do
produto

ou

serviço
,
encontra
-se
em

situação
de
vulnerabilidade

técnica
,
jurídica

ou

financeira
,
hipótese

em
que se
aplica
a Teoria
Finalista

Mitigada
.

Neste
sentido
:

(...) 1. A
jurisprudência

desta
Corte é no
sent
ido
de que o Código de
Defesa
do
Consumidor

não
se
aplica
no
caso

em
que
o

produto

ou

serviço
é
contratado
para
implementação
de
atividade

econômica
,
já
que
não

estaria

configurado
o
destinatário
final da
relação
de
consumo
,
podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria

finalista

quando

ficar

comprovada
a
condição
de
hipossuficiência

técnica
,
jurídica

ou

econômica
da
pessoa

jurídica
(...) (STJ
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
23/10/2023,
DJe
25/10
/2023)

Em
análise
do
caso

concreto
, a
parte

reclamante

não

evidenciou
que a
parte

reclamada
,
ora

recorrente
,
exerce

atividade

empresarial
de
venda
de
veículos
,
ainda

mais

ao

considerar
que
toda
a
tratativa

ocorreu

através
de
pessoa

física
e que
o

automóvel

estava

em

nome
de
uma

Associação
religiosa,
sem
fins
lucrativos
.
Além

disso
,
não

restou

comprovado
que a
parte

reclamada

possuía

intuito

lucrativo
com a
venda
do
bem

em

questão
.

Por
isso
,
não

há

relação
de
consumo
e,
consequentemente
, as
regras

protetiva
s
do Código de
Defesa
do
Consumido

não

devem
ser
aplicadas

ao

caso

concreto
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado
Especial

Cível
é
competente
para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em

face do

direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...
) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministr
a
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

No
mesmo

sentido
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME(...) A
complexidade
da causa
deve
ser
aferida

pelo

objeto
da
prova
, e
não

em
face
do

direito
material
discutido
,
conforme

expressam
ente

disposto
no
Enunciado
54 do FONAJE. A
perícia

fonética
é de
natureza

técnica
e
complexa
,
sendo

incompatível
com
os

princípios
da
celeridade
,
simplicidade
e
informalidade
que
regem

os

Juizados

Especiais
,
conforme

disposto
no art. 35 da Lei
no
9.099/95.
A
necessidade
de
prova

pericial

fonética
para
aferir

a

autenticidade

ou

autoria
das
falas
no
áudio

apresentado
pela
parte

recorrida

demonstra

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
julgar
a
demanda
,
devendo
o
processo
ser
extinto

sem

resolução
do
mérito
. O
precedente

colacionado

reforça
o
entendimento
de que,
diante
da
impugnação
da
autenticidade
de
áudios

ou

provas

técnicas
de
alta

complexidade
, a
competência
do
Juizado
Especial é
afastada
. (...)(N.U 1012999-42.2024.8.11.0002,
TURMA RECURSAL CÍVEL, VAL
DECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/11/2024,
publicado
no DJE 22/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE
DESARQUIVAMENTO DO
PROCESSO REALIZ
ADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95,
os

Juizados

Especiais

são

competentes

apenas
para
causas
de
menor

complexidade
,
sendo

vedada
a
realização
de
prova

pericial
, o que
impossibilita

a

análise

adequada
do
caso
. 6. A
complexidade
da
demanda
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
,
não

pelo

direito
material,
conforme
o
Enunciado

54 do
FONAJ
E,
justificando

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
processar
e
julgar
o
feito
. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)

Assi
m,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em
análise
dos autos,
verifica
-se que
não
é
necessária
a
produção
de
prova

pericial
para
apurar
se as
peças

adqu
iridas
e
aquelas
que
apresentaram

defeitos

dizem

respeito

ao
"
mesmo

bem

vendido
" pela
parte

reclamada
,
mormente

porque

todos

os

documentos

juntados

na
fl. 04 da
petição

inicial

dizem

respeito

ao

veículo

em

questão
.

Ademais
, vale
ressaltar
que,
conforme
se
depreende
dos
documentos

encartados
, a
parte

reclamante

realizou
o
conserto
do
automóvel
(inclusive
está

cobrando
o
respectivo
valor
na

presente

ação
), de
sorte
que
eventuais

vícios

relatados

já

foram

sanados
,
razão
pela qualo
objeto
da
prova

em nada infl uenciaria no julgamento da demanda
.

Portanto
,
por

não
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Revelia
.

Nos
termos
do
artigo
20
da Lei
no
9.099/95, “
não

comparecendo
o
demandado
à
sessão
de
conciliação

ou
à
audiência
de
instrução
e
julgamento
,
reputar
-se-
ão

verdadeiros

os

fatos

alegados
no
pedido

inicial
, salvo se o
contrário

resultar
da
convicção
do Juiz
”.

No
caso
, nota-se que a
parte

reclamada

foi

regularmente

citada
(ID 284404048/PJe2), mas
não

compareceu
à
audiência
de
conciliação
(ID 284404900/PJe2) e
nem

apresentou

contestação
, o que
justifica
a
decretação
da
revelia
e o
prosseguimento
do
feito
,
mesmo
que
sem

sua

participação
,
não

havendo
que se
falar

em

ofensa

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
.

Vício

em

veículo

usado
.

Nos
termos
da
regra
"
res
perit
domino
", a
coisa

perece
para o
dono
(art. 238 do Código Civil) e a
propriedade
de bens
móveis
se
transfere

por

meio
da
tradição
(art. 1.226 do Código Civil).

Todavia
,
nos

termos
do
artigo
444 do Código Civil,
numa

relação
civil de
compra
e
venda
de
veículo

usado
, o
vendedor
é
responsável

pelo

perecimento
da
coisa

por

oculto
,
já

existente
à
época
da
tradição
.

Como o
element
o

probatório
para
desvendar
se à
época
da
tradição
o
veículo

já

possuía

algum

vício
, o comprador
deve

agir com diligência e levar o veículo para vistoria
.

Neste
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VEÍCULO COM CONSIDERÁVEL USO -
DEFEITOS - VEÍCULO VISTORIADO. Ao
adquirir

veículo
com
considerável

uso
,
deve
o comprador
agir
com
diligência

ao

vistoriar
o
bem
,
levando
-o, sempre que
possível
, a
mecânico
de
sua

confiança
, pois,
em

casos
que tais, a
presença
de
defeitos

normais
de
uso
é
inerente

aos

riscos
do
negócio
. Tendo o
adquirente

levado
o
veículo

usado
a
mecânico
de
sua

confiança
, que
vistoriou
o
veículo
e
atestou

estar

em
boas
condições
,
não

há
que se
cogitar

em

vício

redibitório

não

informado

pelo

antigo

proprietário
.(TJ-MG - AC
: 10000211321831001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de
Julgamento
: 07/10/2021,
Câmaras

Cíveis
/ 14a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 07/10/2021)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO (19 ANOS DE USO) – TES
E DE VÍCIO OCULTO APRESENTADO NO VEÍCULO ADQUIRIDO – DEFEITO APÓS 60 DIAS DA COMPRA – TESE DE VÍCIO NO MOTOR E BOMBA INJETORA – PLEITO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VEÍCULO USADO – LONGOS ANOS DE USO – CAR
RO VISTORIADO POR MECÂNICO DA CONFIANÇA DO PROMOVENTE – COMPRA REGULAR E USO COMPROVADO DO BEM – DESLOCAMENTO EM LONGA VIAGEM (PARÁ) – APRESENTAÇÃO DOS ALEGADOS DEFEITOS MAIS DE 60 DIAS DA COMPRA – DESGASTE NATURAL – NOTAS COMPROVAM MANUTENÇÃO DE PEÇAS DEC
ORRENTES DO USO REGULAR DO BEM – COMPRA SEM VISTORIA DETALHADA – CULPA DA PARTE PROMOVENTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se
tratando
de
veículo

usado
, com
longos

anos
de
atividade
,
cabe

ao
comprador
fazer
as
visto
rias

necessárias
, com
mecânico
de
sua

confiança
, pois
está
-se
adquirindo

bem

desgastado

pelo

decurso
do tempo, de modo que
não

pode

invocar
a
própria

torpeza
e
esperar
a
mesma

qualidade de bem novo quando se utilizou do bem

por

mais
de 60
dias
, inclusive
e
m
longa
viagem
. Age de boa-
fé
o
vendedor
de
veículo

usado
que
o

coloca
à
disposição
do comprador para
vistoria

mecânica
, pois
aquele
que
adquire

veículo

usado

deve

ter
a cautela de
examiná
-lo
por

meio
de
uma

oficina

autorizada

ou

mecânico
de
sua

confiança

antes de
efetuar
a
compra
, para
ter

ciência
dos
riscos
que
a

aquisição
do
bem

pode

oferecer
.
Outrossim
, sabe-se que
por

conta
do tempo de
vida

útil
do
veículo
e da
utilização

corriqueira

surgem

desgastes

naturais
com
manutenção
e
troca
de
peças
que se
desg
astam

naturalmente
,
tal

como

comprovado

pelas

notas

juntadas

nas
quais se
demonstra
que a
parte

promovente

realizou

ampla

revisão
de
peças
e
componentes

desgastados
,
por

sua

vontade
,
ainda
que
após

apresentação
do
problema
.
Sentença

mantida
.
Recurso

despro
vido
.(TJ-MT 10003359820208110040 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de
Julgamento
: 06/05/2021,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 10/05/2021)

Por
isso
,o
adquirente

deve

levar
o
veículo

em

oficina

mecânica

ou

ao

seu

mecânico
de
confiança
para
apurar

eventuais

vícios

nele

presentes
,
principalmente

em
se
tratando
de
automóvel

antigo
e com
grande

quantidade
de
quilometragem

rodada
.

Se estas providências não são tomadas ou quando o mecânico atesta que o veículo
está
em boas condições, não há que se cogita
r em vício redibitório não informado pelo antigo proprietário.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
não
é
possível

vislumbrar
que a
parte

compradora

tenha

adotado

quaisquer
das
condutas

especificadas

acima
.
Aliás
,
foi

expressamente

informad
o
pela
parte

recorrente
que a
reclamante

tinha
pleno
conhecimento
das
condições

em
que
o

automóvel
se
encontrava
,
havendo
, inclusive,
considerável

redução

em

seu
valor de mercado.
Ressalte
-se que
o

ônibus

em

questão
,
embora

possuísse
valor
mercadológico
su
perior
a R
$ 60.000,00 (ID 284404970/PJe2),
foi

vendido
à
autora

por

apenas
R$ 23.000,00.

Dessa forma, a
compradora

deveria

tomar
cautela
ainda

maior

ao
saber das
condições
do
bem
antes de
efetivar
a
compra
,
todavia
, o que se
afere

é que

assumiu
o
risco

ao

aceitar
o
veículo
no
estado

em
que se
encontrava
.

Destaca
-se,
ainda
, que a
informação

trazida
pela
parte

demandada

sequer

foi

objeto
de
impugnação
pela
demandante
,
razão
pela qual se
conclui
que a
recorrente

satisfez

seu

ônus

probatório

quanto
à
existência
de
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
autora
(art. 373, II, do CPC),
ao

passo
que
esta

não

cumpriu
com
seu

encargo

probatório
(art. 373, I, do CPC).

Assim,
diante
da
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segu
ndo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
detém
o
encargo

probatório
,
presumindo
-se que a
parte

reclamante

já

tinha

conhecimento
das
condições
do
veículo

adquirido
e,
ainda

assim
,
assumiu
o
risco

ao

realizar
a
compra
.

Portanto
,
não

há

que se
falar

em

vício

redibitório
no
bem

objeto
da
compra
e
venda

realizada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025